Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023946-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGNACIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 059.990.944-70 (ADVOGADO), ALINE FERNANDA MICUANSKI FIGUEREDO - CPF: 039.797.871-50 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia de membros superiores, mamoplastia com prótese, entre outros procedimentos) prescritas em continuidade ao tratamento de obesidade, após a realização de cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar que a operadora do plano de saúde custeie os procedimentos cirúrgicos reparadores pleiteados, diante da negativa fundamentada em parecer de junta médica que aponta o caráter estético de parte das intervenções.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a existência de parecer de junta médica, instaurada pela operadora, que diverge quanto ao caráter reparador de alguns dos procedimentos solicitados, afasta, em cognição sumária, a probabilidade inequívoca do direito da beneficiária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, embora tenha firmado a tese da obrigatoriedade do custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, ressalvou a possibilidade de a operadora utilizar-se de junta médica para dirimir dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético dos procedimentos, como ocorreu no caso.

5. A decisão que determina o custeio de procedimentos cirúrgicos possui natureza satisfativa e gera efeitos de difícil reversão, o que desaconselha sua concessão em sede de tutela de urgência quando há controvérsia técnica relevante, conforme o disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

6. Não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar a regular instrução processual, uma vez que as condições de saúde da paciente, embora demandem atenção, não configuram situação de emergência médica iminente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica deve ser indeferida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente se houver dúvida razoável sobre o caráter não estético dos procedimentos, amparada por parecer de junta médica. 2. A irreversibilidade da medida, vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC, e a ausência de perigo de dano iminente reforçam a necessidade de aguardar a dilação probatória para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE FERNANDA MICUANSKI FIGUEREDO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA DE ALTA FLORESTA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
, registrada sob o nº
1004666-52.2025.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na petição inicial (
ID. 198461751
), a parte autora narrou ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré e, após ser submetida a uma cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade (CID E66), logrou uma perda ponderal de aproximadamente 65 kg, o que resultou em excesso de pele em seu corpo. Em razão disso, aduziu ter recebido prescrição médica para a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores, a saber: Dermolipectomia para correção de membros superiores, Mamoplastia com prótese, Abdominoplastia pós-bariátrica, Enxerto composto, Argoplasma, Vibrofit, Câmera Hiperbárica e Ultrassom. Sustentou que, apesar da indicação médica e da adimplência contratual, a ré autorizou apenas a Abdominoplastia, negando os demais procedimentos sem apresentar justificativa formal. Afirmou que a negativa é abusiva, visto que as cirurgias possuem caráter funcional e reparador, constituindo uma continuidade do tratamento da obesidade, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069. Alegou, ainda, que o excesso de pele acarreta complicações físicas e sofrimento psicológico. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência e/ou de evidência para que a ré fosse compelida a autorizar e custear integralmente todos os procedimentos indicados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão agravada (
ID. 198546376
), por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerou que, embora a documentação comprovasse a realização da cirurgia bariátrica, não ficou demonstrado o caráter de urgência ou emergência dos procedimentos reparadores. Ponderou que o relatório médico foi elaborado pelo próprio cirurgião que pretende realizar os procedimentos, o que denotaria interesse na sua realização, e que não foram juntados outros documentos que indicassem risco de dano irreversível à saúde da paciente em caso de demora. Concluiu pela necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória para uma análise mais segura do mérito, por se tratar de medida de caráter satisfativo.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 300894359
), reiterando a necessidade dos procedimentos cirúrgicos como continuidade do tratamento da obesidade e afastando o caráter meramente estético. Sustentou que a probabilidade do direito está amparada no Tema 1.069 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica pelos planos de saúde. Afirmou que o perigo de dano se concretiza no agravamento de sua saúde física e emocional, com o surgimento de feridas, dermatites, infecções e dor crônica, além do abalo psicológico. Defendeu, ademais, a possibilidade de concessão da tutela de evidência, uma vez que as alegações estariam comprovadas por documentos e haveria tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Postulou a reforma da decisão para que fosse determinado à agravada o custeio integral e a autorização para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos prescritos.

Na decisão de
ID. 301718357
, indeferi o pedido liminar. Fundamentei que, em sede de cognição sumária, não vislumbrei o risco imediato de dano que justificasse a concessão da medida antes da análise de mérito do recurso. Apontei que, embora ciente do Tema 1.069 do STJ, o mesmo precedente admite a utilização de junta médica pela operadora em caso de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético do procedimento, tornando prudente aguardar o contraditório, especialmente considerando que a abdominoplastia já havia sido autorizada.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (
ID. 306506396
), alegando omissão no julgado, por não ter analisado o pleito sob a ótica da tutela de evidência (art. 311, II, do CPC), cujos requisitos seriam distintos da tutela de urgência e estariam plenamente preenchidos pela prova documental e pela existência de tese firmada em recurso repetitivo. Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão e conceder a tutela de evidência.

Intimada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (
ID. 306953386
), defendendo o acerto da decisão de primeiro grau. Alegou o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de urgência ou emergência. Sustentou que os procedimentos pleiteados, em especial a mamoplastia com prótese, possuem caráter estético e estão expressamente excluídos da cobertura contratual e legal (Lei nº 9.656/98). Informou que foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, cujo parecer do médico desempatador foi desfavorável à pretensão da autora, confirmando a natureza estética da cirurgia mamária. Pugnou, assim, pelo desprovimento do recurso.

Apresentou, ainda, Contrarrazões ao Agravo Interno (
ID. 312688359
), nas quais refutou a alegação de omissão, afirmando que o recurso interno possui mero intuito de rediscussão da matéria. Reiterou que, uma vez que a junta médica afastou o caráter reparador da cirurgia, o caso não se amolda à tese do Tema 1.069 do STJ, o que afastaria também os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Requereu o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, importa frisar que, como este voto apreciará o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o Agravo Interno (ID. 306506396) interposto em face da decisão liminar, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, resta prejudicado.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

Alega a parte agravante que a probabilidade do direito estaria amparada no Tema Repetitivo 1069 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Sustenta que o perigo de dano se concretiza no agravamento de sua saúde física e emocional, com surgimento de feridas, dermatites, infecções e abalo psicológico decorrente do excesso de pele resultante da perda ponderal. Defende, ainda, a possibilidade de concessão da tutela de evidência, considerando a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Já a parte agravada defende o acerto da decisão de primeiro grau, alegando que os procedimentos pleiteados possuem caráter estético, especialmente a mamoplastia com prótese. Informa que foi instaurada junta médica cujo parecer do médico desempatador foi desfavorável à pretensão da autora, confirmando a natureza estética da cirurgia mamária.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito (como efetiva classificação como cirurgia meramente estética ou não, por exemplo) não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se nos autos que a controvérsia gira em torno da necessidade de autorização e custeio de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à agravante após cirurgia bariátrica realizada para tratamento de obesidade, restando demonstrado que a operadora de plano de saúde já autorizou a realização da abdominoplastia, mantendo a negativa quanto aos demais procedimentos, notadamente dermolipectomia para correção de membros superiores, mamoplastia com prótese, enxerto composto, argoplasma, vibrofit, câmera hiperbárica e ultrassom, razão pela qual a parte consumidora interpôs o presente recurso visando a concessão da tutela de urgência.

Nessa linha, importa rememorar que a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não poder ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tratando-se de cognição sumária, própria desta fase processual, o julgador deve examinar a plausibilidade das alegações com base nos elementos disponíveis, sem adentrar no mérito da questão controvertida.

No caso em apreço, embora deva ser reconhecido que o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1069) converge no sentido de ser obrigação do plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se pode desconsiderar que o §3º do art. 300 do CPC dispõe expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada, como é a almejada pela parte Agravante, não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que é exatamente o que ocorre no presente caso.

Além disso, o mesmo precedente superior ressalva expressamente que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode utilizar-se do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário.

Neste caso específico, operadora agravada demonstra, especialmente através do documento de ID. 306953398, que instaurou junta médica para análise dos procedimentos solicitados, a qual emitiu parecer pela não autorização de alguns dos procedimentos solicitados, sob fundamento de não se tratar de caso que se enquadre nas hipóteses previstas pelo rol da ANS. A existência de parecer médico divergente quanto ao caráter reparador de alguns dos procedimentos, especialmente no que se refere à mamoplastia com prótese, demonstra a plausibilidade das dúvidas suscitadas pela operadora quanto à natureza exclusivamente terapêutica de todos os procedimentos pleiteados.

Ademais, importa destacar novamente que a operadora já autorizou a realização da abdominoplastia, procedimento reconhecidamente vinculado ao tratamento pós-bariátrica, o que demonstra não haver recusa genérica ou sistemática ao custeio de procedimentos reparadores. A manutenção da negativa quanto aos demais procedimentos, fundamentada em parecer técnico especializado, indica a existência de controvérsia que demanda análise aprofundada mediante o devido contraditório.

Convém esclarecer, neste ponto, que a urgência invocada pela agravante não se confunde com a emergência médica que justificaria a antecipação dos efeitos da tutela. Os elementos apresentados, embora indiquem desconforto e possíveis complicações decorrentes do excesso de pele, não demonstram risco imediato à vida ou à saúde da paciente que não possa aguardar o regular trâmite processual. As alegadas dermatites, infecções e aspectos psicológicos, conquanto relevantes, constituem questões que podem ser adequadamente tratadas clinicamente enquanto se aguarda a definição da controvérsia.

Além disso, também merece atenção, como bem apontado pelo magistrado de piso, o fato de que o laudo médico apresentado, que indica a alegada urgência na realização do procedimento cirúrgico, foi assinado pelo próprio cirurgião plástico que pretende realizar a cirurgia, de modo que, a meu ver, é pertinente maior instrução probatória para se confirmar o caráter reparador das cirurgias pretendidas e não autorizadas pelo plano de saúde.

Cumpre observar que a tutela antecipada possui caráter excepcional e deve ser concedida apenas quando inequivocamente demonstrados seus pressupostos legais. A existência de junta médica devidamente constituída, com parecer técnico fundamentado, constitui elemento que deve ser considerado na análise da probabilidade do direito, especialmente em sede de cognição sumária.

Ademais, os procedimentos pleiteados apresentam natureza satisfativa, de modo que sua realização antecipada, caso posteriormente se constate sua desnecessidade ou caráter estético, ocasionaria danos de difícil reversão tanto à agravante quanto à operadora. A prudência recomenda que a análise desta complexa questão técnica seja realizada com o devido contraditório, permitindo à agravada apresentar todos os elementos que fundamentam sua posição, inclusive o detalhamento do parecer da junta médica mencionado em suas manifestações.

Nesse sentido, julgado recente deste E. TJMT sobre o tema adotou o entendimento de que “
o deferimento de tutela de urgência em demandas que envolvem custeio de cirurgias reparadoras por planos de saúde exige prova inequívoca da necessidade funcional ou reparadora das intervenções, além da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano
” e que “
a irreversibilidade dos efeitos de decisões liminares que determinam o custeio de procedimentos médicos recomenda prudência e deferimento apenas quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC
” (N.U 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Na mesma linha, em outro julgado recente também sobre lide envolvendo recusa em custeio de cirurgia plástica pós-bariátria, este tribunal adotou o entendimento de que “
A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3º do art. 300 do CPC
” (N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Assim sendo, entendo que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável a concessão da tutela antecipada almejada nesta fase processual, seja porque se trata de procedimento cirúrgico irreversível, o que não permite a sua concessão, conforme dispõe o §3º do art. 300 do CPC, seja porque, a meu ver, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora, tendo em vista o parecer emanado pela Junta Médica.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID. 306506396 e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025